Tribunal: CARF
Processo: 10880.953668/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953668/2015-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.742 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
WORLEY DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÕES NA FONTE NÃO
COMPROVADAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DA
RECEITA QUE SOFREU A RETENÇÃO. SÚMULA CARF N° 80.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de CSLL
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes e a receita pertinente tenha sido oferecida à tributação, não
bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953668/2015-31
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.742 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953668/2015-31

Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por WORLEY DO BRASIL
ENGENHARIA LTDA., em face do acórdão de n° 108-019.217, proferido pela C. 29a Turma da
DRJ/08, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 08 (“DRJ/08”), o qual será complementado ao final:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório eletrônico, rastreamento no 111446278, de 09/12/2015 (fls. 84), em que foi
parcialmente reconhecido o direito creditório pleiteado pela interessada, a título de
saldo negativo de CSLL, ano-calendário de 2010, informado no PER/DCOMP no
18346.10886.220611.1.3.03-2008, no valor de R$ 229.646,67, e, em consequência,
homologadas parcialmente as compensações declaradas na Declaração de Compensação
no 11325.18134.220711.1.3.03-2489.
O crédito não reconhecido refere-se a retenções de Contribuição Social (CSRF) que
teriam sido parcialmente confirmadas, conforme se observa abaixo:

Cientificada do Despacho Decisório em 16/12/2015 (fl. 86), a interessada apresentou
Manifestação de Inconformidade acompanhada de documentos em 08/01/2016 (fls.
03/74), que se encontra tempestiva, na qual alega e requer o quanto transcrito:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.742 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953668/2015-31

Entendemos que os débitos devem ser parcialmente anulados, uma vez que houve a
retenção dos impostos, e que não há como responsabilizar a prestadora de serviços
pela falta de repasse dos valores. O fato gerador do imposto ocorre na data em que o
rendimento for pago à pessoa jurídica beneficiária, observado que:
a) se considera pagamento do rendimento a entrega de recursos, inclusive mediante
crédito em instituição financeira, a favor do beneficiário (RIR/1999, art. 38, parágrafo
único).
Entendemos que o valor do saldo negativo disponível é composto pelos valores
demonstrados pelos tomadores de serviços por meio da DIRF (Informe de
rendimentos), no entanto de acordo com a análise das parcelas de crédito que compõe
este Despacho Decisório, não foram confirmadas parcelas relativos aos CNPJ
07.358.761/0001-69, 33.000.167/0001-01, 33.453.598/0001-23 e 59.186.981/0001-56
sendo que os mesmos informaram na DIRF os valores pagos relativos as NF emitidas
pela CH2M Hill do Brasil Engenharia Ltda, que foram recebidas com a retenção dos
impostos.
Para comprovar parte das retenções das empresas acima mencionadas, enviamos
anexo I a este processo a Relação de Rendimentos e imposto sobre a renda retidos por
fonte pagadora emitido por meio do e-CAC, e também a relação das NF pagas em
2010, assim como o extrato bancário que comprova os recebimentos com as retenções
devidas das empresas Petrobrás - Petróleo Brasileiro S/A CNPJ 33.000.167/0001-01 e
RAIZEN Combustíveis S/A (Shell Brasil S/A) CNPJ 33.453.598/0001- 23, que servem de
base para suportar o crédito de R$ 57.323,46 que é parte do valor indeferido, sendo
que R$ 31.343,01 refere-se aos recebimentos da empresa Petrobrás - Petróleo
Brasileiro S/A CNPJ 33.000.167/0001-01 e R$25.980,44 refere-se aos recebimentos da
empresa RAIZEN Combustíveis S/A (Shell Brasil S/A) CNPJ 33.453.598/0001-23.
Além destas duas empresas, que tem montante mais expressivos, outros valores também
não foram homologados pela Secretaria da Receita Federal, porém constam da
Relação de Rendimentos e imposto sobre a renda retidos por fonte pagadora emitido
por meio do e-CAC no anexo I, sendo assim enviamos a composição do crédito que
consideramos válido, totalizando R$ 61.093,17, que corrigido pela Selic de 6,41% fica
em R$ 65.009,24.
Como não foi possível compor o crédito total informado na DIPJ 2011 e PER/DCOMP
em questão, efetuamos o pagamento com multa e juros da diferença, que enviamos
anexo a este processo, o DARF no valor principal atualizado pela taxa Selic de 6,41%
R$33.101,36, mais multa (20%) R$6.620,27 e juros R$14.793,00, totalizando
R$54.514,65 conforme anexo II.
Solicitamos com isto que seja feita a revisão do despacho decisório rastreamento no
111446278 emitido em 09/12/2015 e recebido em nosso escritório em 17/12/2015, e
considerar o crédito solicitado na PERD/COMP, assim como o pagamento efetuado via
DARF no código 5856, anexo a este pedido.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
SALDO
NEGATIVO.
CSLL.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EMENTA VEDADA.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.742 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953668/2015-31

Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 19/08/2021, a DRJ/08 ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
conforme
o
Despacho
Decisório
eletrônico
no
111446278,
o
reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado decorreu da não
comprovação ou da comprovação parcial da contribuição social retida
na fonte;
(ii)
para o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional,
faz-se necessária a apuração da certeza e liquidez do crédito, conforme
postulado pelo artigo 170 do CTN;
(iii)
para que o imposto sobre a renda retido na fonte possa ser utilizado como
dedução do imposto sobre a renda devido pela pessoa jurídica no
encerramento do exercício, imperioso se faz a apresentação do
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, bem como o
oferecimento das receitas que lhe são correlatas à tributação, conforme
estabelecido pelos artigos 55, da Lei no 7.450/85, 943, § 2o do Decreto no
3.000/99 (RIR/99), e 2o, § 4o, inciso III e 28 da Lei no 9.430/96;
(iv)
esse entendimento também se amolda à CSLL, uma vez que se aplicam
a essa contribuição as mesmas normas de apuração e pagamento
estabelecidas para o IRPJ, consoante comando do artigo 57 da Lei no
8.981/95, com a redação dada pela Lei no 9.065/95, reafirmado,
posteriormente, pelo artigo 28 da Lei no 9.430/96;
(v)
para comprovar as retenções, a contribuinte anexou aos autos a relação
de rendimentos e IRRF por fonte pagadora obtida junto ao e-CAC, além
de planilha por ela elaborada com a relação de notas fiscais pagas em
2010 pela Petrobrás (CNPJ no 33.000.167/0001-01) e Raizen (CNPJ no
33.453.598/0001-23), além de cópia de diversos extratos bancários;
(vi)
do cotejo da planilha confeccionada pela manifestante com a DIRF,
verifica-se que os valores de CSLL por ela apurados são iguais ou
inferiores aos declarados por respectivas fontes pagadoras à RFB,
razão pela qual serão consideradas as informações constantes em DIRF;
(vii)
a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto, que tiver a natureza de antecipação, extingue-se, no caso de
pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de
apuração a que se refere o rendimento, segundo entendimento exarado no
parecer supracitado, que tem efeito vinculante perante à Administração;
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.742 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953668/2015-31

(viii) caso a interessada tenha sofrido a retenção, cabe-lhe comprovar o
recebimento líquido do valor das notas, o que restou parcialmente
demonstrado pelas DIRFs transmitidas pelas fontes pagadoras à RFB;
(ix)
para o reconhecimento do direito creditório, faz-se necessária ainda a
verificação do oferecimento das receitas correlatas à tributação;
(x)
cotejando-se a DIPJ com as DIRFs, ainda que excluídas algumas receitas
evidentemente em duplicidade (coincidência de valores), entre os códigos
de receita 1708 e 5952/5960/5979/5987, o valor dos rendimentos
constantes em DIRF é superior ao oferecido à tributação na DIPJ (R$
26.317.129,93 – Linha 05 da Ficha 07A - Demonstração do Resultado –
Critérios em 31.12.2007 - PJ em Geral), não se podendo afirmar, ainda que
parcialmente, que as receitas correspondentes a aludidas retenções
compuseram a base de cálculo da contribuição, requisito indispensável
para o seu reconhecimento;
(xi)
a contribuição social retida na fonte possa ser utilizada como dedução da
contribuição social devida pela pessoa jurídica no encerramento do
exercício, imperioso se faz a apresentação do comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora, bem como o oferecimento das receitas
que lhe são correlatas à tributação, conforme estabelecido pelos artigos
55, da Lei no 7.450/85, 943, § 2o do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), e 2o, §
4o, inciso III da Lei no 9.430/96;
(xii)
no presente caso, a interessada não juntou qualquer documento de sua
contabilidade a fim de comprovar o oferecimento das receitas à
tributação, na forma da composição da base de cálculo da contribuição
em tela, cuja incumbência, como visto, compete ao contribuinte.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 216/232), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/08, sob a alegação de que:
(i)
a Manifestante comprovou a efetividade do destaque e retenção do
imposto de renda pela fonte pagadora nos pagamentos realizados,
devidamente comprovados por meio das respectivas Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRFs e nos extratos
bancários apresentados. Ademais, na oportunidade, a ora Recorrente
reconheceu a impossibilidade de composição de parte do valor não
homologado, razão pela qual procedeu ao pagamento através de guia
DARF do saldo atualizado reconhecido, no valor de R$ 54.514,65
(cinquenta e quatro mil quinhentos e quatorze reais e sessenta e cinco
centavos);
(ii)
no que se refere ao saldo residual originário que entende ser legitimo,
qual seja, R$ 57.323,46 (cinquenta e sete mil trezentos e vinte e três mil e
quarenta e seis reais), relacionado aos CNPJs n.os 33.000.167/0001-01
(Petrobrás – Petróleo Brasileiro S/A) e 33.453.598/0001-23 (Raizen
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.742 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953668/2015-31

Combustíveis S/A), comprovou a efetiva retenção quando da
apresentação da Manifestação de Inconformidade à instância ordinária por
meio das (a) DIRFs; (b) relação de notas fiscais; e (c) dos extratos
bancários, que o direito creditório pretendido teve origem em documentos
idôneos fiscais emitidos;
(iii)
a Autoridade Fazendária de primeiro grau entendeu por indeferir a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente ao
fundamento de que, em síntese, não se pode afirmar, ainda que
parcialmente, que as receitas correspondentes às comprovadas retenções
compuseram a base de cálculo da CSLL, entendendo ser este um requisito
indispensável para o reconhecimento do direito creditório pretendido;
(iv)
ao trazer tal fundamentação em suas razões de indeferimento, a 29a Turma
da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, DRJ08 inovou
nos argumentos utilizados no âmbito do Despacho Decisório de n.o
111446278;
(v)
aduz que, houve uma revisão integral dos fundamentos jurídicos que
nortearam a prolação do despacho decisório, em afronta ao disposto no
artigo 146 do CTN;
(vi)
o acórdão recorrido impôs um óbice adicional à contribuinte,
alterando o critério jurídico adotado pela Autoridade Fiscal, provocando
a sua nulidade por ter acarretado cerceamento do direito de defesa da
Recorrente;
(vii)
a Recorrente, quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade,
reconheceu a impossibilidade de composição de parte do valor não
homologado, razão pela qual procedeu ao pagamento, através de guia
DARF,
do
valor
reconhecido
atualizado,
correspondente,
em
06.01.2006, a R$ 54.514,65 (cinquenta e quatro mil quinhentos e quatorze
reais e sessenta e cinco centavos);
(viii) a Autoridade Fazendária desconsiderou a quitação parcial promovida
pela Recorrente, ao argumento de que o pagamento dos débitos
compensados trata-se de matéria fora do campo de sua atuação;
(ix)
a Recorrente auferiu o recebimento quanto aos serviços prestados no
montante líquido informado nas notas fiscais emitidas pelas empresas
Petrobrás – Petróleo Brasileiro S/A e Raizen Combustíveis S/A no ano-
calendário de 2010;
(x)
em nenhum momento a legislação tributária condiciona o deferimento
do direito de crédito relativo às retenções pela fonte pagadora à
comprovação do oferecimento da receita à tributação, tal como
consignado no acórdão ora recorrido, sendo certo que a única exigência é
de que o contribuinte deve possuir comprovante de retenção emitido no
seu nome pela fonte pagadora;
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.742 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953668/2015-31

(xi)
em que pese o valor da DIRF tenha sido entendido como superior ao
oferecido à tributação na DIPJ, todas as receitas correlatas ao imposto
de renda retido e que integram o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2010 foram oferecidas à tributação.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
04/01/2022 (e-fl. 211), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 31/01/2022 (e-
fl. 214), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Alegação de Nulidade da Decisão Recorrida por Preterição do Direito de
Defesa

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.742 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953668/2015-31

Segundo a Recorrente, a decisão recorrida seria nula por preterição do direito de
defesa, pois “ao julgar o recurso apresentado, a DRJ foi além das razões consignadas para a
não homologação integral do direito creditório pleiteado pela Recorrente e passou a indeferir o
seu direito creditório por razão diversa àquela inicialmente apresentada, indo além dos critérios
contidos na decisão inaugural”, nos seguintes termos:
“12. Ademais, há de se reconhecer que o acórdão recorrido impôs um óbice adicional
à contribuinte, alterando o critério jurídico adotado pela Autoridade Fiscal,
provocando a sua nulidade por ter acarretado cerceamento do direito de defesa da
Recorrente. Nesse sentido é o teor do art. 59 do Decreto no 70.235/72:
(...)
14. Assim, tendo em vista a alteração da motivação utilizada no acórdão ora recorrido
pela DRJ e, por conseguinte, a ofensa ao contraditório, bem como aos preceitos
trazidos nos arts. 146, do CTN e 59, inc. II do Decreto n.o 70.235/72, impõe-se o
reconhecimento da sua nulidade.” (e-fls. 221 e 223, g.n.)
Todavia, como é de conhecimento da Recorrente, para que determinada retenção
possa ser deduzida na apuração final, a respectiva receita deve ter sido oferecida à tributação.
Assim, além da comprovação da efetiva retenção do tributo, há que se
demonstrar, também, para autorizar o reconhecimento do respectivo direito creditório, o concreto
oferecimento das respectivas receitas à tributação, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência deste Conselho e consolidado na Sumula CARF n° 80, in verbis:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada
a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
E, como bem apontou o acórdão recorrido, somente se admite, para efeito de
determinação do saldo de imposto a pagar que a pessoa jurídica deduza, do imposto devido, o
valor do imposto pago ou retido na fonte, desde que comprovado o oferecimento à tributação
dos rendimentos sobre os quais incidiram o imposto de renda na fonte. Confira-se:
“Para que o imposto sobre a renda retido na fonte possa ser utilizado como
dedução do imposto sobre a renda devido pela pessoa jurídica no encerramento do
exercício, imperioso se faz a apresentação do comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora, bem como o oferecimento das receitas que lhe são correlatas à
tributação, conforme estabelecido pelos artigos 55, da Lei no 7.450/85, 943, § 2o do
Decreto no 3.000/99 (RIR/99), e 2o, § 4o, inciso III e 28 da Lei no 9.430/96, in verbis:
(...)
Cotejando-se a DIPJ com as DIRFs, ainda que excluídas algumas receitas
evidentemente em duplicidade (coincidência de valores), entre os códigos de receita
1708 e 5952/5960/5979/5987, o valor dos rendimentos constantes em DIRF é
superior ao oferecido à tributação na DIPJ (R$ 26.317.129,93 – Linha 05 da Ficha
07A - Demonstração do Resultado – Critérios em 31.12.2007 - PJ em Geral), conforme
pode-se verificar abaixo pela consolidação das DIRFs, já excluídos os valores em
duplicidade (desprezando-se os centavos, caso das fontes pagadoras, CNPJs nos
00.603.960/0001-09, 02.003.402/0001-75, 04.169.215/0001-91, 07.005.330/0001-19,
07.358.761/0001-69, 08.219.477/0001- 74, 08.976.495/0001-09, 09.379.224/0001-20,
33.042.730/0001-04, 44.043.951/0001-05, 33.453.598/0001-23, 44.167.450/0001-49,
48.539.407/0001-18, 53.877.627/0001-91, 58.580.465/0001- 49, 59.476.770/0001-58,
60.395.126/0001-34, 60.498.706/0001-57, 61.064.929/0001-79, 61.741.690/0001-24 e
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.742 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953668/2015-31

64.858.525/0001-45), não se podendo afirmar, ainda que parcialmente, que as
receitas correspondentes a aludidas retenções compuseram a base de cálculo da
contribuição, requisito indispensável para o seu reconhecimento: (...)”. (e-fls. 199 e
202, g.n.)
Nesse sentido, já decidiu este Conselho:
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO. Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do
direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do
valor de direito creditório pleiteado. PER/DCOMP. SÚMULA CARF No 80. Na
apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. (Processo n°
10480.734074/2012-93. Acórdão n° 1003-002.949. Sessão de 10/05/2022. Relatora
Carmem Ferreira Saraiva, g.n.)
SALDO NEGATIVO IRPJ. COMPROVAÇÃO DO IRRF. LUCRO PRESUMIDO.
SÚMULA CARF 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto. No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido,
a comprovação do cômputo da receita financeira deve estar devidamente evidenciada na
declaração de rendimentos (“Apuração do Imposto com Base no Lucro Presumido”).
(Processo n° 13896.720877/2012-77. Acórdão n° 1201-004.384. Sessão de 10/11/2020.
Relator Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, g.n.)
Portanto, no caso, vislumbra-se ser ilegítima por parte da Recorrente a pretensão
de deduzir da apuração da CSLL a retenção na fonte, sem oferecer à tributação as receitas
correspondentes, sob a justificativa de que “em nenhum momento a legislação tributária
condiciona o deferimento do direito de crédito relativo às retenções pela fonte pagadora à
comprovação do oferecimento da receita à tributação” (e-fl. 228).
Sem razão a Recorrente.
A propósito, cumpre mencionar que a legislação regente da matéria condiciona a
dedutibilidade do IRRF na apuração do lucro à satisfação de duas condições: (i) existência do
comprovante da retenção emitido pela fonte pagadora e a (ii) tributação das receitas sobre as
quais incidiu o IRRF:
Lei 7.450/85:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RIR/99:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.742 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953668/2015-31

II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230
Com efeito, a técnica de antecipação implica que todo o rendimento seja levado
em consideração no ajuste final (inclusive aquele tributado antecipadamente), formando-se a
base de cálculo total do tributo e calculando-se o tributo total devido do período para, aí sim,
dele ser deduzido o tributo pago de forma antecipada.
E nem há de falar que a legislação supramencionada refere-se apenas ao IRPJ,
pois como registrado pelo acórdão recorrido:
“Esse entendimento também se amolda à CSLL, uma vez que se aplicam a essa
contribuição as mesmas normas de apuração e pagamento estabelecidas para o
IRPJ, consoante comando do art. 57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a
redação dada pela Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, reafirmado, posteriormente,
pelo artigo 28 da Lei no 9.430/96 supratranscrito, in verbis:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas
a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei.” (e-fls. 200/201, g.n.)
A despeito do esforço argumentativo expendido pela ora Recorrente, não se
vislumbra no acórdão recorrido a apontada ofensa ao contraditório e à ampla defesa a ensejar a
nulidade da decisão.
Acrescento, ainda, que a Receita Federal tem obrigação de empregar conferência e
fiscalização ao crédito tributário e, como bem sabe a Recorrente, o artigo 170 do CTN4 exige
para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza.
Assim, contrariamente ao alegado, o acórdão recorrido apresentou todos os
esclarecimentos quanto ao motivo da não homologação da compensação pleiteada, de modo que,
caberia à Recorrente a comprovação do oferecimento à tributação dos rendimentos que
ensejaram a retenção da CSLL.
Ademais, o fato de já ter havido julgamento da Manifestação de
Inconformidade pela C. 29a Turma da DRJ/08 - para reanálise da liquidez e certeza do crédito,
não homologando novamente as compensações -, demonstra, por si só, o pleno exercício do
direito de defesa.

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.742 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953668/2015-31

Logo, não há que se falar em violação ao artigo 59, II, do Decreto no. 70.235/725,
de modo que não se acolhe a preliminar alegada.

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL exercício 2011, no valor de R$ 229.646,67 (duzentos e vinte e nove
mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos), oriundo das retenções de
CSLL.
Da análise dos autos, verifica-se que o Despacho Decisório (e-fls. 84 e 88),
reconheceu parcialmente o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que as retenções
na fonte não foram comprovadas. Confira-se:

Em 19/08/2021 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 29a Turma da DRJ/08 (e-
fls. 196/206), mantendo integralmente a decisão que não homologou a compensação, tendo em
vista a ausência de comprovação das retenções e do respectivo oferecimento à tributação, já
que a dedutibilidade da CSLL fica condicionada ao oferecimento da respectiva receita à
tributação. Confira-se:
“Para comprovar as retenções, a contribuinte anexou aos autos a relação de rendimentos
e IRRF por fonte pagadora obtida junto ao e-CAC, além de planilha por ela elaborada
com a relação de notas fiscais pagas em 2010 pela Petrobrás (CNPJ no
33.000.167/0001-01) e Raizen (CNPJ no 33.453.598/0001-23), além de cópia de
diversos extratos bancários.
Do cotejo da planilha confeccionada pela manifestante com a DIRF, verifica-se que
os valores de CSLL por ela apurados são iguais ou inferiores aos declarados por
respectivas fontes pagadoras à RFB, razão pela qual serão consideradas as
informações constantes em DIRF.

5 Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.742 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953668/2015-31

(...)
No entanto, ressalte-se que, caso a interessada tenha sofrido a retenção, cabe-lhe
comprovar o recebimento líquido do valor das notas, o que restou parcialmente
demonstrado pelas DIRFs transmitidas pelas fontes pagadoras à RFB.
Entretanto, para o reconhecimento do direito creditório, faz-se necessária ainda a
verificação do oferecimento das receitas correlatas à tributação.
Cotejando-se a DIPJ com as DIRFs, ainda que excluídas algumas receitas
evidentemente em duplicidade (coincidência de valores), entre os códigos de receita
1708 e 5952/5960/5979/5987, o valor dos rendimentos constantes em DIRF é
superior ao oferecido à tributação na DIPJ (R$ 26.317.129,93 – Linha 05 da Ficha
07A - Demonstração do Resultado – Critérios em 31.12.2007 - PJ em Geral), conforme
pode-se verificar abaixo pela consolidação das DIRFs, já excluídos os valores em
duplicidade (desprezando-se os centavos, caso das fontes pagadoras, CNPJs nos
00.603.960/0001-09, 02.003.402/0001-75, 04.169.215/0001-91, 07.005.330/0001-19,
07.358.761/0001-69, 08.219.477/0001- 74, 08.976.495/0001-09, 09.379.224/0001-20,
33.042.730/0001-04, 44.043.951/0001-05, 33.453.598/0001-23, 44.167.450/0001-49,
48.539.407/0001-18, 53.877.627/0001-91, 58.580.465/0001- 49, 59.476.770/0001-58,
60.395.126/0001-34, 60.498.706/0001-57, 61.064.929/0001-79, 61.741.690/0001-24 e
64.858.525/0001-45), não se podendo afirmar, ainda que parcialmente, que as
receitas correspondentes a aludidas retenções compuseram a base de cálculo da
contribuição, requisito indispensável para o seu reconhecimento: (...)” (e-fls. 201/202,
g.n.)
Da análise das razões recursais, observa-se que a Recorrente não apresentou
qualquer justificativa e/ou documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar o
quanto decidido pela C. 29a Turma da DRJ/08, pelo contrário, limitou-se a protestos vazios e de
negação geral, sem que tenha justificado e comprovado as retenções não confirmadas e o
oferecimento à tributação, nos termos da decisão recorrida.
Portanto, sendo ônus da Recorrente comprovar seu direito e considerando que
a mesma dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por
ela produzidas, a demonstração cabal dos argumentos por ela aludidos, dependeria, portanto, da
conexão lógica entre as explicações e os documentos por ela apresentados (no caso apenas as
notas fiscais e-fls. 265/361), o que não aconteceu.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil6 (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN7 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos

6 O qual tem aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário: “Art. 15. Na ausência de normas que
regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas
supletiva e subsidiariamente”.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.742 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953668/2015-31

requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 29a Turma da DRJ/08 no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/998 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF9.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

7 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
8 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
9 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.742 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953668/2015-31

Fl. 377
DF CARF MF
Original